Tribunal: TJBA
Processo: 0535105-41.2015.8.05.0001
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão julgador: NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2023-06-07
Data de publicação: 2023-06-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n.
0535105-41.2015.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

RECORRENTE: Adailton Teixeira Melo

Advogado(s)
:
DINOERMESON TIAGO DOS SANTOS NASCIMENTO

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:
LEANDRO DA HORA SILVA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. ART. 121, § 2º, INCISO III (UMA VEZ)
E ART. 121, § 2º, INCISO III, C/C O ART. 14, INCISO II (DUAS VEZES), AMBOS C/C O ART. 73, 1ª PARTE, TODOS DO CÓDIGO PENAL
(HOMICÍDIO QUALIFICADO CONSUMADO, UMA VEZ, E TENTADO, DUAS VEZES, COMETIDO COM EMPREGO DE MEIO QUE POSSA RESULTAR PERIGO COMUM, HAVENDO ERRO NA EXECUÇÃO),
E ART. 14 DA LEI Nº 10.826/2003 (PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO). ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. PLEITO DE RECONHECIMENTO DA EXCLUDENTE DO ESTRITO CUMPRIMENTO DO DEVER LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA A DEMONSTRÁ-LA.
ALEGAÇÃO DE LEGÍTIMA DEFESA. INVIABILIDADE. EXCLUDENTE DE ILICITUDE NÃO DEMONSTRADA ESTREME DE DÚVIDA.
IMPRONÚNCIA POR AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA NOS TERMOS DO ART. 414 DO CPP
. IMPOSSIBILIDADE.
INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS DEMONSTRADAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O HOMICÍDIO CULPOSO COM O
RECONHECIMENTO DO ERRO NA EXECUÇÃO (
ABERRATIO ICTUS
). DESCABIDA A DESCLASSIFICAÇÃO, NOS TERMOS PREVISTOS NO ART. 73 DO CP.

NESTA PRIMEIRA FASE DO TRIBUNAL DO JÚRI, SOMENTE É POSSÍVEL O RECONHECIMENTO DAS TESES AVENTADAS PELA DEFESA, QUANDO MANIFESTAMENTE EVIDENTES DO CONJUNTO PROBATÓRIO, O QUE NÃO OCORREU NA HIPÓTESE.
PROVA DA

MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA
.

DÚVIDAS DEVERÃO SER AVALIADAS PELO TRIBUNAL DO JÚRI.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Preenchidos os requisitos exigidos para a decisão de pronúncia, quais sejam, a prova da materialidade delitiva e os indícios suficientes da autoria, é impositiva a pronúncia do Acusado, submetendo-o a julgamento pelo Tribunal do Júri, juiz natural da causa.

2. Não se revelando suficientemente inequívoca a atuação legítima do Recorrente em prol de sua defesa, assim como a possível ocorrência de um excesso na forma de se repelir a injusta agressão, bem como ter agido em
estrito cumprimento do dever legal,
faz-se necessária a análise da configuração das justificantes pelo Tribunal do Júri.

3. O reconhecimento das excludentes de ilicitude da legítima defesa e do estrito cumprimento do dever legal, nesta fase, somente deve ocorrer caso demonstradas estreme de dúvidas. Nesta primeira fase do procedimento escalonado do Júri, prevalece o juízo de admissibilidade, fundado em fortes suspeitas, sendo que, na hipótese de eventuais dúvidas sobre a presença das excludentes, deve
a matéria ser submetida aos juízes naturais da causa no Tribunal do Júri.

4. Descabida a
desclassificação para o homicídio culposo, quando os indícios, analisados nesta fase procedimental, indicam tratar-se da aplicação do instituto da
aberratio ictus
, previsto no art. 73 do Código Penal, que afasta a possibilidade de se reconhecer a ocorrência de crime culposo quando decorrente de erro na execução na prática de crime doloso.

ACÓRDÃO

Relatados e discutidos estes autos de Recurso em Sentido Estrito nº 0535105-41.2015.8.05.0001 da Comarca de Salvador, sendo Recorrente ADAILTON TEIXEIRA MELO e Recorrido, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao Recurso em Sentido Estrito interposto pela Defesa, na forma do Relatório e do Voto que integram este julgado.

Salvador, data registrada pelo sistema